Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NAO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia (“Bahia Geração de Energia S/A, sociedade empresarial sucessora de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, não é obrigada a contratar conforme os ditames do inciso II do art. 37 da CRFB/88; não é obrigada a manter os antigos empregados públicos, os quais podem ser demitidos a qualquer momento, observadas as regras da CLT; e também não é obrigada a observar procedimento formal para demissão. Assim, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal da recorrente porque desnecessário e inútil o prosseguimento do presente recurso já que inviável atingir-se o fim pretendido: obrigatoriedade de convocação (contratação) de candidato aprovado em certame público realizado conforme art. 37, inciso II da CRFB/88, dispositivo que não se aplica à iniciativa privada”), sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento ao agravo interno interposto pela embargante em face de decisão pela qual não conhecida a apelação por ela interposta dada a perda superveniente do interesse recursal.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. "O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, que deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em estudo.( )” (Acórdão 1289983, 07012467820208070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.